Tribunal: TJBA
Processo: 0540828-36.2018.8.05.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Tribunal Pleno – Órgão Especial Procedimento Comum Cível nº 0540828-36.2018.805.0001 Autor: Município de Conceição da Feira-BA Advogado: Ricardo Dantas Moreira (OAB/BA 34.697) Advogado: Reinaldo Pereira Guimarães (OAB/BA 385453) Advogado: Neridal de Souza Pastor (OAB/BA 42768) Réu: Estado da Bahia Réu: Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER Réu: Banco do Brasil S/A. Advogado: Rafael Nogueira Campelo de Melo (OAB/BA 18.019) Advogado: Luis Kleber Navarro Lima (OAB/BA 23.988) Procurador do Estado: André Luiz Peixoto Fernandes Promotora de Justiça: Silvana Brito Suarez Procuradora de Justiça: Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO (Nº 133/2018CV). PROCEDIMENTO REGULAR. REFORMA DA PRAÇA MATRIZ DO MUNICÍPIO. EMPENHO DA VERBA COM EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA EM 06.07.2018, CUJA LIBERAÇÃO DO NUMERÁRIO FOI OBSTADA EM RAZÃO DA PROIBIÇÃO FINCADA NO INCISO VI, LETRA “A” DA LEI ELEITORAL Nº 9.504/97. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, POR SENTENÇA, EM RELAÇÃO AO BANCO DO BRASIL S/A. DESACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA NA MEDIDA EM QUE, EM “ÚLTIMA INSTÂNCIA”, OS RECURSOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO PRETENDIDO, ORIGINAM-SE DO TESOURO ESTADUAL. PRECEDENTES. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA E REAFIRMADA NO AGRAVO REGIMENTAL Nº 8020594-54.2018.805.0000. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO NA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, JÁ INICIADOS, ANTES DO PRAZO ANTECEDENTE ÀS ELEIÇÕES (03 MESES), ADEMAIS, EM FACE DO DECURSO TEMPORAL, RESTA INDISCUTÍVEL O ENCERRAMENTO DO PERÍODO DA VEDAÇÃO LEGAL, ARGUIDA. PARECER MINISTERIAL PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AÇÃO CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA E NO MÉRITO, JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Procedimento Comum Cível nº 0540828-36.2018.805.0001, do Órgão Especial, desse Tribunal Pleno, tendo como Autor o Município de Conceição da Feira-BA e réus o Estado da Bahia, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER e o Banco do Brasil S/A. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal Pleno desse Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade ad causam passiva do Estado da Bahia, para no mérito, julgar procedente a presente ação, pelos seguintes argumentos.